Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS EXTERNOS NA EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que autorizou sentenciado condenado por homicídio qualificado e outros crimes, ao trabalho externo e saídas temporárias, mesmo sem a realização do exame criminológico. O agravante sustenta a obrigatoriedade do referido exame em razão da natureza hedionda do delito. A decisão foi mantida em juízo de retratação. O parecer ministerial opinou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão de trabalho externo e saídas temporárias a sentenciado por crime hediondo depende da prévia realização de exame criminológico, especialmente diante da ausência de faltas graves e do longo atraso na realização da diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e STJ entende que o exame criminológico, antes da nova redação do art. 122, § 2o, da LEP, trazida pela Lei no 14.843/2024, era medida excepcional, cuja realização deveria ser fundamentada concretamente, não se admitindo sua exigência automática com base exclusiva na natureza do delito.
4. O sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos, com ausência de faltas graves e comportamento satisfatório, não havendo elementos concretos que justifiquem a exigência do exame.
5. A nova redação do art. 122, § 2o, da LEP, que torna obrigatório o exame criminológico para certos benefícios, tem natureza material e não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.
6. A morosidade do Estado na realização do exame criminológico não pode servir de óbice à concessão de benefícios legais ao sentenciado, sob pena de violação à razoabilidade e à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.